Tribunal: TJMT
Processo: 1026161-72.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026161-72.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALFREDO MANOEL DA SILVA - CPF: 396.230.331-68 (APELANTE), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – REPETIÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE PERMANENTE – DESNECESSIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – ANTERIOR CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA AO FUNDAMENTO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – IRRELEVÂNCIA – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo o laudo pericial conclusivo quanto à inexistência de redução da capacidade laborativa do autor, desnecessário, por óbvio, análise de eventual incapacidade permanente daquele para fins de aposentadoria por invalidez, pois tanto este benefício como o auxílio-doença e o auxílio-acidente, previstos nos arts. 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91, subordinam-se à existência de redução, seja ela total ou parcial, da capacidade laboral.

2. Hipótese em que, não tendo se configurado o cerceamento de defesa e a necessidade de reabertura da instrução processual para a realização de nova perícia ou complementação do laudo pericial com vistas à análise da existência ou não de incapacidade permanente do autor-apelante, não há falar-se em anulação da sentença que julgou improcedente a ação previdenciária.

3. Diante da independência entre as instâncias, é irrelevante para o deslinde do processo judicial o fato de a parte já ter
recebido auxílios-doença do INSS em período anterior, sobremodo quando estes não têm natureza acidentária e sim previdenciária. Ademais, o benefício de auxílio-doença tem caráter transitório, subordinando-se a sua concessão ou restabelecimento à persistência da incapacidade para o trabalho, a ser demonstrada por meio de perícias médicas realizadas regularmente e que considerem as condições de saúde atuais do periciando.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Alfredo Manoel da Silva

contra sentença que, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença e Conversão de Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez Subsidiariamente a Concessão de Auxílio-Acidente
no 1026161-72.2022.811.0003, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentária e de auxílio acidente, tendo em vista a ausência da redução da capacidade laborativa do autor-apelante, isentando-o do pagamento de custas ou quaisquer verbas relativas à sucumbência, por força do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 (Id 206105056).

Em suas razões recursais o apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, argumentando que o laudo pericial não analisou a sua incapacidade laborativa, destinada à aposentadoria por invalidez, mas apenas a redução da capacidade laborativa, voltada ao auxílio-acidente, bem como que causa estranheza a conclusão do perito, pois, na via administrativa, o INSS evidenciou que há incapacidade laboral, tanto que se encontra recebendo benefício desde 08/7/2021.

Assegura, neste contexto, que não foram examinados os documentos médicos apresentados aos autos e que não é razoável que o Poder Judiciário seja mais rigoroso que a autarquia previdenciária.

No mérito, alega que sofreu dois acidentes no trajeto para o trabalho, o que se equipara a acidente de trabalho, e que não pode ser penalizado pelo fato de a empresa não realizar o CAT, como entendeu o perito judicial, não havendo, outrossim, que se falar em incompetência do juízo.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o seu direito à aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, seja mantido o benefício de auxílio-doença até a sua reabilitação profissional ou, ainda, a anulada a sentença, determinando-se a reabertura da instrução processual e realização de nova perícia ou complementação do laudo pericial com a avaliação de sua incapacidade laborativa (Id 206105060).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão acostada ao Id 206105070.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (Id 208244693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o apelante acionou o INSS com vistas a obter aposentadoria por incapacidade permanente acidentária e, subsidiariamente, o restabelecimento de auxílio-doença e concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de que em razão de posições forçadas e movimentos repetitivos próprios da atividade laborativa de Padeiro, adquiriu diversas patologias que geraram sua incapacidade total e permanente, quais sejam, Gonartrose (CID M17.9), Transtorno do Menisco devido à Ruptura (CID M23.2), Instabilidade Crônica do Joelho (CID M23.5), Dor Articular (CID M25.5) e Outros Transtornos das Cartilagens Articulares (CID M24.1).

Realizada perícia médica, entretanto, o perito designado pelo juízo concluiu não haver redução da capacidade laboral do apelante, nos seguintes termos:

“(...) Apesar de todos os diagnósticos presentes e aqui discriminados, o cerne desta avaliação pericial é a caracterização da capacidade laborativa atual do periciando. O que se pretende salientar é que o fato de haver sintomas, ou mesmo doença, por si só não implica em haver incapacidade para o trabalho. Ou seja, o afastamento do trabalho não decorre da existência de doença, mas sim da magnitude do comprometimento da capacidade laborativa que a mesma ocasione (Trezub, 2021)

O periciando realiza o controle adequado do quadro álgico com o uso esporádico de medicamento analgésico simples, não necessitando de medicamentos mais potentes, fator que evidencia a reduzida gravidade do quadro clínico atual.

O exame físico demonstrou redução em grau mínimo dos movimentos da articulação do joelho esquerdo. A marcha apresentada, ainda que levemente claudicante, mostra-se eficaz; o periciando não necessita do uso atual de órtese para auxílio à deambulação.

As lesões existentes
não são equivalentes
às situações discriminadas no
anexo III do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999
.

Assim, considerando o perfil profissiográfico apresentado, é possível concluir que os
danos funcionais não repercutem na capacidade laborativa
do periciando.

Conclusão

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser o de contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos este perito pode concluir afirmando:

A avaliação pericial de
Alfredo Manoel da Silva
constatou
ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
”
. (Id 206105041) Grifos originais.

Prolatada sentença julgando improcedentes as pretensões do autor, este interpôs recurso de apelação, ao fundamento de que tal ato judicial deve ser anulado, em razão de cerceamento de seu direito de defesa, pois o laudo pericial não teria analisado a existência de incapacidade laborativa, destinada à aposentadoria por invalidez, mas apenas a redução daquela, que se aplica ao auxílio-acidente, e tampouco se debruçou sobre os documentos médicos apresentados aos autos.

Não assiste razão ao recorrente, todavia.

Como se sabe, nas causas previdenciárias de competência da Justiça Estadual há a possibilidade de o julgador conceder benefício diverso do pleiteado pelo requerente na petição inicial, desde que decorrentes de acidente de trabalho e sejam preenchidos os requisitos legais necessários.

Em face disso, a prova pericial designada em tais demandas, como regra, tem por finalidade analisar a existência ou não de acidente de trabalho e seus reflexos na capacidade laboral do requerente, independentemente do benefício previdenciário por ele almejado.

Logo, sendo o laudo pericial elaborado pelo
expert
designado pelo juízo conclusivo quanto à inexistência de redução da capacidade laborativa do autor, desnecessárias, por óbvio, digressões sobre eventual incapacidade permanente daquele para fins de aposentadoria por invalidez, pois tanto este benefício como o auxílio-doença e o auxílio-acidente, previstos nos arts. 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91, subordinam-se à existência de redução total (incapacidade) ou parcial da capacidade laboral do requerente, veja-se:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

“Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
”.

“Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.
Grifei.

Evidente, assim, a não configuração de cerceamento de defesa e a necessidade de reabertura da instrução processual para fins de realização de nova perícia ou complementação do laudo pericial com vistas à análise da existência ou não de incapacidade permanente do autor-apelante.

Nesse contexto, não impressiona a alegação do autor-recorrente de que o perito não teria analisado os documentos médicos apresentados e de que o Poder Judiciário não pode ser mais rigoroso que a autarquia previdenciária, que anteriormente lhe concedeu auxílio-doença por entender existente redução da capacidade laborativa.

Primeiro, porque de simples leitura do laudo pericial resta claro que o
expert
analisou detidamente todos os documentos e atestados médicos apresentados pelo recorrente, tendo concluído que, apesar das doenças que o acometem e de já ter recebido auxílio-doença por decisão administrativa do INSS, atualmente não mais possui redução em sua capacidade laborativa.

Segundo, porque, diante da independência entre as instâncias, é irrelevante para o deslinde do processo judicial o fato de o recorrente já ter
recebido auxílios-doença do INSS em período anterior, pois o Poder Judiciário não se vincula às decisões administrativas da autarquia previdenciária, sobremodo quando os benefícios por ela deferidos não têm natureza acidentária e sim previdenciária (Id 206105049). E mesmo que não fosse assim, o que se diz por amor ao argumento, é certo que o auxílio-doença tem caráter transitório, subordinando-se a sua concessão ou restabelecimento à persistência da incapacidade para o trabalho, a ser demonstrada por meio de perícias médicas realizadas regularmente e que considerem as condições de saúde atuais do periciando.

Assim, tendo a última perícia realizada pelo recorrente concluído, após exame físico e análise dos documentos apresentados, que não há incapacidade laborativa, descabida a sua pretensão de obter quaisquer dos benefícios previdenciários de natureza acidentária pretendidos nos autos.

Ausente a redução na capacidade laborativa, por outro lado, mostra-se irrelevante a discussão quanto ao nexo de causalidade entre as doenças das quais o recorrente é portador, sua profissão e os acidentes de moto sofridos supostamente no trajeto para o trabalho, bem como a ausência ou não de CAT pela empresa a que se vinculava por ocasião dos fatos.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão do recorrente, vê-se que ela não reúne condições de prosperar, tendo o magistrado observado o devido processo legal no caso concreto e bem equacionado a controvérsia posta à apreciação do Estado-juiz à luz da legislação de regência e da jurisprudência pátria.

Posto isso, nego provimento ao recurso interposto por Alfredo Manoel da Silva, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Outrossim, ausente fixação de honorários em primeiro grau de jurisdição, inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024